Tribunal: TJDFT
Processo: 0713944-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0713944-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIANA DIAS DA SILVA PACIENTE: PATRICK SANTOS DIAS, WESLEY TELES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PATRICK SANTOS DIAS e WESLEY TELES DOS SANTOS, presos em 05/12/2020, e posteriormente denunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35, caput, ambos c/c o art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), art. 180, caput, (receptação) e art. 304, caput, (uso de documento falso) todos do CP, contra decisão do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF que converteu a prisão em flagrante em preventiva. O impetrante alega, em síntese, ausência dos requisitos autorizados da custódia cautelar e excesso de prazo na formação da culpa. Menciona a Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça e diz que há excesso de prazo, pois transcorridos 158 dias, desde a prisão, não houve audiência de instrução, a qual está designada para o dia 14/5/2021. Postula a concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente WESLEY TELES DOS SANTOS, o qual é portador de enfermidades que o incluem no grupo de risco de infecção pelo vírus causador da COVID-19, com base na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a custódia cautelar dos pacientes, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a concessão da ordem (ID 25531954 - p. 42). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, excesso de prazo na formação da culpa e requer a aplicação de outras medidas cautelares alternativas à prisão dos pacientes PATRICK SANTOS DIAS e WESLEY TELES DOS SANTOS, além de prisão domiciliar humanitária em relação a este último. No que toca ao paciente WESLEY TELES, o cabimento da prisão preventiva e o pleito de concessão de prisão domiciliar foram decididos por esta Terceira Turma Criminal, nos autos do HC no0700046-44, tendo sido denegada a ordem, à unanimidade. Ademais, foi impetrado no STJ, em favor de WESLEY, o RHC no 145432 – DF, cuja liminar foi indeferida. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE PATRICK SANTOS DIAS De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto dois dos delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 04/12/2020, a peça inaugural foi oferecida e narra a conduta delituosa nos seguintes termos: “I - DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS Desde o mês de abril de 2020, a Coordenação de Repressão às Drogas – CORD, investiga um grupo de traficantes associados para a aquisição grandes carregamentos de maconha na cidade do Mato Grosso do Sul/MS que seriam transportados para Brasília/DF para distribuição e venda. Em 12 de maio de 2020, foram presos em flagrante José Jair Marques dos Santos Júnior e Allyson Heder de Resende Jardim (APF no 18/2020 – CORD, Autos no 2020.01.1.005283-8) transportando 825,4kg de maconha, e no curso das investigações foi possível verificar a participação do denunciado LUCAS, vulgo “Pitbull”, no referido grupo criminoso exercendo, inclusive, papel de liderança. Diante disso, foi decretada a prisão preventiva de LUCAS nos autos no 2020.01.1.005888-7, bem como foi autorizado o afastamento de seu sigilo telefônico, autos no 07252392.2020.8.07.0001. No entanto, não foi possível o cumprimento do referido mandado de prisão, tendo em vista que o denunciado se mudou de endereço. Após a realização de vigilâncias foi possível constatar o novo endereço do denunciado e foi organizada operação policial para o cumprimento do mandado de prisão ser deflagrada no dia 02 de dezembro de 2020. Ocorre que, de acordo com as medidas cautelares autorizadas no bojo do PJe no 0725239-92.2020.8.07.0001 foi possível constatar que LUCAS chegou a Campo Grande/MS na madrugada do dia 02 de dezembro de 2020 tendo realizado a viagem conduzindo o veículo VW/Polo de cor preta, placa RFO9J92, pertencente à locadora de veículos Movida. Diante dos fatos, uma equipe de policiais deslocou-se para Campo Grande/MS com a finalidade de encontrar LUCAS. No entanto, após diligências, constatou-se que o veículo VW/Polo de cor preta, placa RFO9J92 deixou a cidade de Campos Grande/MS, no dia 03 de dezembro de 2020, por volta das 12h tendo sido avistado trafegando pela BR 262, rota conhecida pela saída de entorpecentes do estado sul mato-grossense, e que a certa distância atrás do referido carro trafegavam os veículos FIAT/Stilo Dourado, placa AKP9141 e o VW/FOX, placa QEO8A18, Por meio do afastamento do sigilo telefônico decretado no PJe no 0725239-92.2020.8.07.0001, constatou-se LUCAS pernoitou em Prata/MG e que na manhã data dos fatos, dia 04 de dezembro de 2020, seguiu viagem pela BR 497, sentido Uberlândia/MG. Na BR 050, altura da cidade de Catalão/GO a equipe policial visualizou e filmou os veículos FIAT/Stilo e VW/FOX anteriormente citados levando a crer que os carros VW/Polo e FIAT/Stilo estavam sendo usados como batedores do veículo VW/FOX que transportava o entorpecente, demonstrando-se, assim, a organização do grupo na empreitada criminosa. Diante dessa constatação foi solicitado apoio à Polícia Rodoviária Federal que abordou o veículo VW/FOX, conduzido pelo denunciado PATRICK na altura da BR 040, nas imediações de Santa Maria/DF, sendo verificado o carro estava carregado com 601 tabletes de maconha (com massa total de 450kg) dentro do porta malas e, também, espalhados sobre o encosto do banco posterior que estava reclinado. Após a verificação da documentação do veículo os policiais confirmaram que o sinal identificador do carro estava adulterado sendo que a verdadeira placa era PBS8077/DF. Verificou-se, também o pneu step não estava no carro sendo, posteriormente, encontrado no interior do veículo FIAT/Stilo, placa AKP9141. Em seguida, foram realizadas as abordagens dos veículos FIAT/Stilo, placa AKP9141, conduzido pelo o denunciado WELLINGTON, e do VW/Polo, placa RFO9J92, onde estavam os denunciados WESLEY e LUCAS. No PJE no 0725239-92.2020.8.07.0001, foi deferido o acesso aos aparelhos telefônicos porventura apreendidos em decorrência da investigação e, após a análise das conversas armazenadas nos aparelhos telefônicos apreendidos com os denunciados PATRICK e WELLINGTON, foi possível verificar que os veículos FIAT/Stilo e VW/Polo foram utilizados como batedores do veículo VW/FOX carregado com entorpecente. Constatou-se que no aparelho celular pertencente ao denunciado PATRICK trocas de mensagens, por meio do aplicativo WhatsApp, com o aparelho celular apreendido com o denunciado WELLINGTON com orientações sobre trajetos, mencionando-se, inclusive, a presença policial na rodovia. Também foi apreendido o celular que estava na posse no denunciado LUCAS sendo possível verificar que os aparelhos telefônicos de PATRICK e WELLINGTON receberam as mesmas mensagens provenientes do aparelho celular de LUCAS, que traziam informações sobre a rota e a fiscalização policial, demonstrando, assim, a associação dos denunciados, de forma estável, organizada e permanente, com divisão de tarefas, para difusão em larga escala de substâncias entorpecentes. II - DO TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL No dia 04 de dezembro de 2020, na BR 040, nas imediações de Santa Maria/DF, os denunciados WELLINGTON, WESLEY, PATRICK e LUCAS, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRANSPORTARAM, para fins de difusão ilícita, 601 (seiscentos e uma) porções da substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, acondicionadas em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 450000,00 (quatrocentos e cinquenta mil gramas), conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal no 7242/2020, ID 79009980. III – DA RECEPTAÇÃO E DO USO DE DOCUMENTO FALSO No dia 04 de dezembro de 2020, na BR 040, nas imediações de Santa Maria/DF, os denunciados WELLINGTON, WESLEY, PATRICK e LUCAS, adquiriram/receberam/ocultaram, em proveito próprio, objeto que sabiam ser produto de crime, qual seja, o veículo VW/FOX, de placa PBS8077/DF, que fora objeto de roubo conforme ocorrência policial no 4666/2020 – 14a DP. Nas mesmas circunstâncias de tempo, o denunciado PATRICK fez uso de documento público falso, qual seja, a Carteira Nacional de Habilitação constando o nome de Igor Pablo dos Santos como sendo sua identificação. IV - DAS IMPUTAÇÕES E PEDIDOS Assim, estando o denunciado WELLINGTON ALVES GONÇALVES incurso nas penas do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos c/c o art. 40, V, todos da Lei no 11.343/2006; e art. 180, caput, do Código Penal; o denunciado WESLEY TELES DOS SANTOS incurso nas penas do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos c/c o art. 40, V, todos da Lei no 11.343/2006; e art. 180, caput, do Código Penal; o denunciado LUCAS DE GÓIS COSTA incurso nas penas do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos c/c o art. 40, V, todos da Lei no 11.343/2006; e art. 180, caput, do Código Penal; e o denunciado PATRICK SANTOS DIAS incurso nas penas do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos c/c o art. 40, V, todos da Lei no 11.343/2006; e art. 180, caput, e art. 304 do Código Penal requer o Ministério Público sejam os denunciados notificados/citados/intimados para apresentação da defesa prévia/interrogatório, bem assim para responderem aos demais termos do processo, até a sentença final condenatória, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas, sob as penas da lei.” A peça inaugural está corroborada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pela Comunicação de Ocorrência Policial e pelo Laudo de Exame em Substância, o qual constatou a apreensão de volumosa quantidade de maconha, 450 kg (quatrocentos e cinquenta quilogramas). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Anote-se que a decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva registrou a prova da materialidade e os indícios da autoria, mencionou as investigações, as circunstâncias dos crimes e registrou a grande quantidade de drogas apreendida. Confiram-se: “De início, importa destacar que a prisão em flagrante dos autuados foi fruto de uma atividade investigativa que já perdura por alguns meses e que contou com o deferimento, pelo Poder Judiciário, de diversas medidas cautelares como busca e apreensão domiciliar, e interceptação telefônica e acesso autorizado aos conteúdos dos aparelhos telefônicos apreendidos com os investigados. Evidentemente que, diante do estrito objeto desta audiência, todos os elementos já colhidos não estão aqui documentados. No entanto, o que se tem de concreto e documentado neste Auto de Prisão é a apreensão de cerca de 450 kg de maconha, transportados do Mato Grosso do Sul para o DF, em um aparente comboio (um carro transportando a droga e outros dois veículos batedores). Os policiais que depuseram no flagrante relataram ter colhido diálogos e mensagens que davam conta do envolvimento de Lucas, Wellington e Wesley com Patrick, que dirigia o carro onde a droga foi encontrada. Aliás, o veículo onde estava a droga possui registro de roubo. Houve, ainda, a indicação de nome falso por parte de Patrick. Ressalte-se, por fim, que Lucas possuía mandado de prisão em aberto. O panorama delineado até então aponta para a atividade de associação criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas e envolve o transporte de quantidade significativa de entorpecente. Essas circunstâncias apontam, ao menos numa análise inicial, a especial periculosidade dos agentes e fornecem base empírica idônea à conclusão de que sua liberdade afetará a ordem pública” – download – p. 105-106 – grifos e negritos nossos. Assim, tenho que a decisão encontra-se satisfatoriamente fundamentada. Cabe destacar que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ademais, foram apreendidas 601 (seiscentas e uma) porções com 450 (quatrocentos e cinquenta) quilos de maconha, quantidade significativa de drogas, o que serve para corroborar a manutenção da custódia cautelar, pois indica forte envolvimento do paciente PATRICK, o qual foi responsável pelo transporte da grande quantidade de drogas, utilizando-se de veículo roubado, e ainda, fez uso de documento falso. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da das circunstâncias do crime e da conduta do paciente de se reunir a outros corréus para o tráfico interestadual de vultosa quantidade de drogas, aliado ao fato de que, utilizou-se de veículo roubado e documento de identificação falso, o que indica sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a revogação da prisão, quando preenchidos seus requisitos, sendo este o caso dos autos. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente PATRICK, o que demonstra a necessidade da custódia preventiva, para garantia da ordem pública. Ademais, não consta que a Defesa tenha postulado a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar perante o Juízo de origem. Dessa forma, o pedido não pode ser examinado por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – PACIENTES PATRICK SANTOS DIAS e WESLEY TELES DOS SANTOS Impende esclarecer que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela. A verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci (Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). Sobre o tema, a Jurisprudência da Corte Superior de Justiça é no sentido de que somente configura constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na instrução, se houve descaso por parte do Judiciário ou do Ministério Público. Confira-se: “(...) 3. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. (...) Vê-se, pois, que a insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura o delito de roubo qualificado por concurso de agentes, com dois réus, representados por advogados distintos. Além do mais, não se pode ignorar a situação excepcional trazida pela pandemia do vírus Covid-19, que acarretou a suspensão dos prazos processuais e das audiências presenciais por expressa determinação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. Destaca-se, ainda, a interposição, pelo paciente e também pelo corréu, de diversos pedidos de revogação/relaxamento da custódia preventiva e de impetração de habeas corpus perante o Tribunal de origem. Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual. (...). Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 617.072/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021) Assim, tenho que, embora ultrapassado um pouco o prazo previsto na Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, não se trata de excesso de prazo injustificado, considerado o número de réus e a complexidade dos fatos. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está devidamente motivada, demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar de PATRICK SANTOS DIAS e WESLEY TELES DOS SANTOS. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, nesta fase de cognição sumária. Diante do exposto, por não vislumbrar, de plano, constrangimento ilegal na prisão imposta aos pacientes, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de maio de 2021 18:28:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator